Tribunal: CARF
Processo: 10930.005810/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.005810/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.945 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
APARECIDA DUARTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2007
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO.
Tendo o contribuinte deixado de apresentar a declaração de ajuste anual no
prazo estabelecido pela legislação pertinente, sua apresentação posterior
sujeita-o a aplicação da multa pelo atraso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento por meio da qual exige-se da Recorrente o
valor de R$ 1.975,55, a título de IRPF, ano-calendário 2007, exercício 2008, acrescido de multa
de ofício e demais consectários legais, diante de multa por atraso na entrega da declaração de
IRPF.
Devidamente notificada sobre o lançamento, a ora Recorrente apresentou
impugnação alegando, em síntese, que não tem imposto a pagar e só está fazendo a presente
declaração já que tem direito a uma restituição no valor de R$7.660,00.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) recibo de
entrega da declaração de ajuste anual simplificada (fls. 05); (ii) imposto de renda (fls. 06 a 09);
(iii) documentos de identificação (fls. 10).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo Recorrente, a 6a
Turma da Delegacia da Receita Federal do brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.005810/2008-71
Fl. 25
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005810/2008-71

de no 06-29.095 – 6a Turma da DRJ/CTA julgando improcedente a impugnação por entender, em
síntese, que a Declaração de Ajuste Anual Simplificada foi apresentada em 18/10/2008, fora do
prazo legal que era até 30/04/2008.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpões recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que apesar do atraso
não havia imposto a pagar e sim a ser restituído no valor de R$7.660,00 e que a multa deve ser a
mínima prevista no RIR, no valor de R$ 165,74, não no valor de R$ 1.975,55.

É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo, preenche os pressupostos de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Conforme ao já relatado linhas acima, cinge-se a controvérsia sobre a exigência de
multa isolada por atraso na entrega de DAA.
Alega a Recorrente que apesar de ter apresentado a DAA com atraso, não havia,
após o ajuste, imposto a pagar, apenas saldo a restituir.
Em primeiro lugar, deve-se destacar que a multa tributária é devida por força de
lei, não importando no caso em tela os efeitos causados pela infração, sendo irrelevante para fins
de aplicação da multa em análise o dano sofrido pela União.
Analisando a regra matriz de incidência da referida multa tributária, verifica-se
que o critério material escolhido pelo legislador é o atraso na entrega da DAA. No caso em
questão, a Recorrente estava obrigada a apresentar a DAA até o dia 30/04/2008, mas apenas a
apresentou no dia 18/10/2008. Dessa forma, verificada a ocorrência do fato ilícito, deve ser
aplicada a multa.
A Recorrente também se insurge contra o cálculo da multa e defende a aplicação
da multa no patamar mínimo, uma vez que – sempre segundo a Recorrente – após o ajuste anual
houve saldo a restituir.
Entendo que esta circunstância é igualmente irrelevante para fins de cálculo da
multa, porque ao analisar o critério quantitativo da referida multa, verifica-se que a base de
cálculo é precisamente o valor do imposto devido, que no caso da Recorrente foi de R$
32.925,92.
É sobre este valor que deve ser aplicada a alíquota de 6%, equivalente a 6 meses
de atraso.
Desse modo, não há qualquer irregularidade na aplicação da multa isolada por
atraso na entrega da DAA, razão pela qual deve ser mantida a autuação.

Conclusão
Fl. 26
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.945 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10930.005810/2008-71

Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 27
DF CARF MF
Documento nato-digital